Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704380-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CAROLINE COUTO CURTY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, § 4o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONHECIMENTO DO APELO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO E PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 382, § 4o do CPC estabelece que em demandas autônomas de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. No entanto, a doutrina e a jurisprudência, em uma interpretação conforme a Constituição, tem aceitado o manejo do recurso, ainda que de forma restritiva, a fim de se prestigiar o princípio do duplo grau de jurisdição, a valoração da prova, o contraditório e a ampla defesa. 2. A condenação ao pagamento de ônus de sucumbência na demanda cautelar de produção antecipada de provas somente é cabível quando caracterizada a resistência à pretensão autoral, por meio do oferecimento de contestação, na qual se discute o cabimento, ou não, da medida pleiteada, e são suscitadas questões preliminares. 3. À luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e ofensa ao princípio da causalidade. Aduz que se trata de ação cautelar de exibição de documentos e ela, na qualidade de ré, não se opôs à pretensão deduzida e colaborou com o andamento do processo, pois apresentou todos os documentos mencionados pela requerida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque a pretensão recursal referente à aplicação do princípio da causalidade atrai o veto imposto pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, consoante reiterado entendimento da Corte Superior: “o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foram as rés. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1831754/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/11/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt nos EDcl no REsp 1772211/MG (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, uma vez que as razões do apelo estão dissociadas da fundamentação do acórdão combatido. Com efeito, a recorrente afirma não ter resistido à pretensão da recorrida, ao passo que o acórdão combatido é claro ao fixar que “analisando as circunstâncias em que a causa foi proposta, atribui-se a responsabilidade pela instauração do processo à parte requerida, uma vez que apresentou resistência à pretensão inicial, quando do oferecimento de contestação formal, inclusive suscitando preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito.” (ID 11087899 - Pág. 6). Assim, consoante reiterado entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009